Tribunal: TJSP
Processo: 1017540-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Admissibilidade. Faltas justificadas que devem ser computadas para fins de concessão do benefício. Art. 81, II, da Lei Estadual 10.261/68 e arts. 1o, I, e 4o, da LCE 1041/08. Precedentes. Diferenças devidas a partir da data do requerimento administrativo
RECURSO PROVIDO EM PARTE.